Tribunal: TJDFT
Processo: 0728937-14.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. PROVA ESCRITA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO. APTIDÃO PARA INSTRUIR DEMANDA MONITÓRIA.
1 – O procedimento monitório constitui meio concedido a um credor, munido de uma prova literal representativa de seu crédito, de abreviar o iter processual para a obtenção de um título executivo.
2 – A prova escrita não precisa ser robusta, mas deve ser hábil a convencer o juiz da pertinência do direito alegado na petição inicial e corroborado com o documento que a instrui.
3 – O contrato de abertura de crédito rotativo, acompanhado de demonstrativo de evolução do débito, mostra-se apto ao convencimento do juiz quanto à existência da contratação do crédito, a modalidade pactuada e os respectivos encargos, sendo suficiente para indicar que o direito ao crédito alegado existe, nos termos da Súmula 247/STJ.
4 – Apelação do Autor provida. Apelação dos Réus prejudicada.